Tribunal: TJSP
Processo: 0000685-87.2025.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Bárbara Ernandes de Barros Cunha contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido. A apelante alega ser a legítima proprietária do veículo e pleiteia sua restituição, afirmando ser terceira de boa-fé e desvinculada dos fatos que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Bárbara Ernandes de Barros Cunha contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido. A apelante alega ser a legítima proprietária do veículo e pleiteia sua restituição, afirmando ser terceira de boa-fé e desvinculada dos fatos que ensejaram a apreensão.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade da restituição do veículo apreendido e (ii) a vinculação do bem com a prática de tráfico de drogas.
III. Razões de Decidir 3. O veículo foi apreendido em posse do esposo da apelante, Flávio Elton da Cunha, durante transporte de mais de 20 "tijolos" de maconha, configurando sua vinculação com a prática criminosa. Como restou apurado, apesar da apelante constar como proprietária e compradora do veículo nos documentos e atestar ser a responsável pelos pagamentos do financiamento, não ficou comprovada de maneira satisfatória que a mesma era a proprietária exclusiva do veículo, pelo contrário, o mesmo foi apreendido em posse de seu esposo FLÁVIO, sendo empregado no transporte de narcóticos. Ora, ainda que o veículo apreendido tenha procedência lícita, sua apreensão se operou pela autoridade policial em razão de ter vinculação com a prática de delito de tráfico de drogas, ante a prisão em flagrante do réu FLÁVIO em posse de drogas, arma de fogo e o referido automóvel. Mostrando-se, de rigor, a manutenção do bem, por ainda se tratar de meio de prova. Inclusive, a recorrente, mesmo em sede de apelação, não apresentou qualquer justificativa para seu carro estar na posse do acusado FLÁVIO. Ao revés, afirmou que ele detém seu próprio veículo (VW Saveiro de placas FGQ-0325), o que torna ainda mais incompreensível a razão pela qual o réu teria se valido do veículo em nome da apelante para transportar as drogas e não o seu próprio. E tal circunstância pode indicar que a apelante apenas atuou como pessoa interposta para a aquisição do veículo utilizado realmente pelo acusado. Eis que, embora o veículo estivesse formalmente em nome da apelante, factualmente foi utilizado pelo réu, esposo da mesma, na prática do tráfico de drogas. 4. A manutenção do veículo apreendido é necessária como meio de prova, conforme artigo 118 do Código de Processo Penal. Não obstante, como bem colocado pelo douto procurador de justiça em seu sábio parecer, diante da nova redação trazida aos artigos 60, § 6o e 61, caput, da Lei de Drogas, pela Lei no 14.322/22, poderá ser decretada a perda de bem, ainda que de origem lícita, desde que seja utilizado para o transporte de drogas, mesmo que isso tenha ocorrido uma única vez. Assim, inviável a pretendida restituição, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da ação criminal ajuizada contra FLÁVIO, que foi condenado em 1a Instância pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando estará definida a situação processual do mesmo e a questão da vinculação do veículo com a prática dos delitos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A restituição de bens apreendidos depende da ausência de interesse ao processo e da comprovação de propriedade legítima. 2. A vinculação do veículo com a prática criminosa justifica sua apreensão.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 118.
Código Penal, art. 91, inciso II, alínea "b".
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 2416966, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023.
STJ, AgRg no AREsp 1049364/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/03/2017.